Tribunal: TJBA
Processo: 8029798-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029798-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONETE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Advogado(s)
:
TALLYNE LUZ MENEZES, CARLA LISBOA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviço, consubstanciada na alegada recusa de reparação de aparelho celular por parte da ré. A sentença entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em apurar se houve falha na prestação do serviço pela ré, passível de ensejar reparação por danos morais, à luz dos elementos de prova apresentados nos autos.

III. Razões de decidir

3. A autora não apresentou elementos mínimos de prova capazes de demonstrar suas alegações, como protocolos de atendimento, e-mails, ou outros documentos que comprovassem a negativa de assistência técnica pela ré.

4. A ré, por sua vez, demonstrou a regularidade do procedimento adotado e a inexistência de negativa de reparação do produto, além de comprovar o histórico de atendimento ao consumidor, inclusive com a substituição do aparelho inicialmente adquirido.

5. Não foi comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o suposto dano alegado, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que, na ausência de prova do fato constitutivo do direito e do nexo causal, inexiste dever de reparação (art. 186 e art. 927 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A ausência de comprovação de fato constitutivo do direito do autor, bem como do nexo causal entre a conduta do réu e o suposto dano, impede a configuração da responsabilidade civil e o reconhecimento do dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0014838-92.2018.8.19.0007; TJ-MA, Apelação Cível nº 0009674-77.2010.8.10.0040; TJ-MG, Apelação Cível nº 5013958-15.2022.8.13.0145.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029798-37.2022.8.05.0080, de Feira de Santana, em que é Apelante IVONETE CERQUEIRA DOS SANTOS e Apelado RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.